Tribunal: TJDFT
Processo: 0749087-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR INVIÁVEL. RISCO AOS FILHOS MENORES. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente presa em flagrante por tráfico de drogas, com apreensão de entorpecentes, balança de precisão e máquinas de cartão de crédito em sua residência, local onde habitava com seus filhos menores de 12 anos.
2. A conversão da prisão em flagrante em preventiva foi devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos, incluindo a reiteração criminosa e o envolvimento da paciente em atividades ilícitas na própria residência, evidenciando risco à ordem pública (periculum libertatis).
3. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP, é inviável quando a própria genitora representa risco aos filhos menores, praticando tráfico de drogas em sua residência.
4. A alegação de condições pessoais favoráveis, como residência fixa, primariedade e a maternidade, não é suficiente para afastar os pressupostos da prisão preventiva quando presentes elementos que indicam perigo concreto de reiteração delitiva e grave comprometimento da ordem pública.
5. A segregação cautelar, amparada por elementos robustos e devidamente fundamentada, não configura constrangimento ilegal, sendo imprescindível para a garantia da ordem pública e para evitar a reiteração criminosa.
6. Ordem conhecida e denegada.